Tribunal: TJBA
Processo: 0501124-11.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501124-11.2018.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAPHAEL DA CRUZ BRITO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I e II C/C ART. 70, CP E ART. 244-B DO ECA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. DECURSO DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (23/05/2018) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (4/09/2020). MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU RECONHECIMENTO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Raphael da Cruz Brito contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que o condenou à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 696 dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II, por 8 vezes, combinado com o art. 70 do Código Penal (roubo majorado em concurso formal), e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menores), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material) II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O apelante postula a concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, sob as alegações de ter agido sob coação moral irresistível, de ser sua participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), de serem os bens subtraídos de valor ínfimo (princípio da insignificância) e de ter incorrido em erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o previsto no art. 146 do Código Penal (constrangimento ilegal), o afastamento das qualificadoras do roubo, a aplicação do crime continuado na menor fração, a redução da pena fixada com modificação do regime prisional para o aberto ou semiaberto, e a isenção do pagamento da pena de multa. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Da análise do caderno processual, verifica-se, de plano, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, em sua modalidade retroativa. O apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do referido crime, cujo prazo prescricional corresponderia a 4 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do Código Penal. Ocorre que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, fazendo jus à redução pela metade do prazo prescricional (art. 115, CP), que passa a ser de 2 (dois) anos. Assim, com o trânsito em julgado para a acusação, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, porque entre o recebimento da denúncia (23/05/2018) e a publicação da sentença condenatória (4/09/2020) transcorreu período superior ao prazo prescricional acima mencionado. 3. No mérito, não há como ser acolhido o pleito absolutório formulado pela defesa, uma vez que a materialidade do crime está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que apontam a apreensão de uma arma de fogo apta a disparos com o acusado. 4. A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se suficientemente demonstrada pela prova oral colhida em juízo, notadamente pelas declarações firmes e coerentes de duas das vítimas presenciais e das demais que compareceram à delegacia, as quais confirmaram a dinâmica do assalto no interior do transporte coletivo, a divisão de tarefas entre o apelante e o menor, o uso da arma de fogo, e o reconhecimento imediato dos acusados após a prisão em flagrante na posse dos pertences subtraídos e do artefato bélico. Tais narrativas foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas da acusação, em especial os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do ora apelante. 5. Não merece acolhimento a tese de coação moral irresistível, pois os depoimentos colhidos revelam que o recorrente atuou de forma voluntária, ativa e agressiva na abordagem e no recolhimento dos pertences das vítimas, inexistindo qualquer elemento concreto que indique ter sido ameaçado pelo adolescente para participar da empreitada criminosa. Do mesmo modo, descabe cogitar de participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), haja vista que a conduta do recorrente, consistente em recolher os pertences das vítimas enquanto o comparsa as ameaçava com arma de fogo, configurou nítida coautoria funcional, essencial para o êxito da infração penal. 6. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, como o roubo, cuja tipicidade material é evidenciada pela relevância da lesão jurídica aos bens tutelados. Ademais, o valor total do prejuízo patrimonial não pode ser considerado ínfimo, uma vez que foram subtraídos 9 aparelhos celulares, 2 relógios de pulso e a quantia de R$ 548,00 em espécie de 8 passageiros distintos. Por conseguinte, resta inviabilizada a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal), dada a inequívoca comprovação do dolo de subtracção patrimonial. 7. Devem ser mantidas as majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), porquanto a prova oral demonstrou a atuação conjunta e coordenada dos agentes, enquanto a perícia técnica confirmou a potencialidade lesiva do revólver apreendido, apto a efetuar disparos. 8. Na dosimetria da pena, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea na segunda fase não autoriza a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 9. Correta a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70, caput, do Código Penal) em detrimento do crime continuado (art. 71 do Código Penal), visto que o réu, mediante uma única ação desdobrada em atos sucessivos no interior do mesmo transporte coletivo, violou patrimônios de 8 vítimas distintas, justificando o incremento penal na fração de 1/2. 10. É inviável o acolhimento do pedido de isenção da pena de multa, por se tratar de sanção de aplicação obrigatória e cumulativa prevista no preceito secundário do tipo penal do art. 157 do Código Penal, cuja dispensa vulneraria o princípio da legalidade. 11. No que tange ao pedido de gratuidade da justiça para suspensão da exigibilidade das custas processuais, a matéria não deve ser conhecida nesta fase recursal, competindo ao Juízo da Execução Penal a análise da alegada miserabilidade jurídica do condenado (art. 804 do Código de Processo Penal). IV – DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do réu quanto ao crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Tese jurídica firmada: 1. A ocorrência de lapso temporal superior ao prazo prescricional, reduzido de metade em razão da menoridade relativa do agente na data do fato, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória recorrida, enseja a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. 2. O crime de roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo contra múltiplas vítimas no interior de transporte coletivo configura coautoria funcional e concurso formal de delitos, obstando as teses de participação de menor importância, coação moral irresistível, princípio da insignificância, desclassificação para constrangimento ilegal ou reconhecimento de crime continuado. 3. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A isenção da pena de multa cumulativamente prevista no tipo penal é inviável por ausência de previsão legal, cabendo ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pedido de gratuidade da justiça e da suspensão das custas processuais. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59, art. 61, I, art. 65, I, art. 65, III, 'd', art. 69, art. 70, art. 107, IV, art. 109, V, art. 110, § 1º, art. 115, art. 146, e art. 157, § 2º, I e II; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula nº 231; AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025; AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELO CRIME DO ART. 244-B, ECA, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0501124-11.2018.8.05.0229, em que figuram como Apelante RAPHAEL DA CRUZ BRITO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso da defesa, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do réu quanto ao crime do art. 244-B da Lei nº. 8.069/1990, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no art. 107, IV c/ art. 109, V, art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data e assinatura constantes na certidão de julgamento. Presidente Nartir Dantas Weber Relatora Procurador(a)